Tribunal: TJDFT
Processo: 0719035-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PENHORA VIA SIBAJUD. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. VALORES ENCONTRADOS NA CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
1. Não comprovada a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça.
2. Demonstrado o interesse dos executados na quitação do débito, e inexistente manifestação sobre proposta de parcelamento após o decurso do prazo de suspensão do feito, resta autorizada a pesquisa de bens nos sistemas conveniados. Desse modo, não há que se falar em nulidade da penhora, tampouco em retorno dos autos para análise da impugnação ao cumprimento de sentença.
3. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis.
4. Ausente comprovação nos autos de que o valor bloqueado foi recebido em razão de prestação de serviços como microempreendedores individuais, deve ser mantida a penhora a constrição efetivada nas contas bancárias dos executados, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo.
5. Recurso conhecido e desprovido.